Tribunal: TJMT
Processo: 1020383-67.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020383-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), C. L. X. - CPF: 034.322.591-31 (EMBARGANTE), THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - NULIDADE ABSOLUTA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO
–
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para afastar o custeio de fraldas.

A embargante pleiteia a nulidade de todos os atos posteriores à interposição do Agravo, a devolução do prazo para oferecer contraminuta e que seja designado novo julgamento, sob o fundamento de que “
a Unimed apontou como advogado do Agravado a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que por sua vez recebeu todas as intimações e comunicações processuais
”.

Contrarrazões no id. 116410985.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id. 118473457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento foi julgado parcialmente procedente apenas para afastar o custeio de fraldas.

Após a publicação do Acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso veio aos autos para informar que, embora tenha apresentado contraminuta e praticado todos os atos processuais no Recurso (id. 112984459), não patrocina os direitos e interesses do agravado nesta lide, ora embargante, mas sim o advogado Bruno Proença (OAB MT 15440-O).

Este, após retificada a autuação em 13-12-2021 para incluí-lo, arguiu em 14-12-2021 que “
a Unimed apontou como advogado do Agravado a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que por sua vez recebeu todas as intimações e comunicações processuais
”.

Pleiteia a nulidade de todos os atos posteriores à interposição do Agravo, a devolução do prazo para oferecer contraminuta e que seja designado novo julgamento.

A presença do patrono constituído para defender os interesses da parte em juízo é indispensável para a materialização do devido contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE ABSOLUTA. CONTRAMINUTA. ADVOGADO CADASTRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ACÓRDÃO CASSADO. -
A não intimação de advogado cadastrado para apresentar resposta ao recurso configura nulidade absoluta, por ofender as garantias do contraditório e da ampla defesa.

(TJ-MG - ED: 10394080830075002 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 04/10/2019)

Assim, a ausência de intimação do verdadeiro procurador do agravado viola os preceitos constitucionais mencionados, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento (art. 272, §2º e §5º, do CPC).

Ante a errônea indicação da Defensoria Pública pela agravante, que inclusive atuou com brilhantismo na tutela dos interesses do agravado, anulo os atos praticados a partir da intimação deste último para apresentar contraminuta.

Posto isso,
dou provimento
a
os Embargos de Declaração para anular o processamento do feito a partir da primeira intimação do agravado. Consequentemente, restituo-lhe o prazo para apresentação da contraminuta e determino que as intimações sejam dirigidas ao advogado Bruno Proença (OAB MT 15440-O).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022